Tribunal: TJPA
Processo: 0002270-35.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002270-35.2020.8.14.0097

APELANTE: MOISES ISAC SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e § 2°-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) verificar a nulidade da condenação em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelos autos de entrega da
res furtiva
, não havendo controvérsia quanto à ocorrência do crime.

4. A autoria restou evidenciada de forma segura pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborados pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram que o réu foi encontrado na posse dos bens subtraídos logo após a prática do delito.

5. A tese defensiva de negativa de autoria e de álibi mostrou-se isolada e destituída de suporte probatório mínimo, não sendo suficiente para afastar o conjunto probatório produzido, especialmente diante do flagrante e do reconhecimento seguro realizado pelas vítimas.

6. A ausência de observância estrita ao procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação, uma vez que o réu foi preso em flagrante, na posse da res furtiva, circunstância que confere elevada certeza quanto à autoria delitiva.

7. Diante do acervo probatório robusto e harmônico, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, mostrando-se correta a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima nos crimes de roubo possui especial relevância quando firme e corroborada por outros elementos probatórios. 2. A ausência do procedimento do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando o agente é preso em flagrante em posse da
res furtiv
a”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, quinta Turma, j. 13.8.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022; TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Moises Isac Santana da Silva apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e § 2°-A, I, do CP (ID 29703487).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Além disso, sustenta que a autoria delitiva não foi comprovada, máxime porque não foi submetido a reconhecimento pessoal aos moldes do art. 226 do CPP (ID 29703494).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 29703497), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 32963206).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória.

In casu
, a
materialidade
está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 29703322, págs. 5/6) e Autos de Entrega da
res furtiva
(ID 29703322, págs. 7 e 9). Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge do depoimento das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, conforme sumariado a seguir:

Depoimento da vítima José William da Silva Costa:

Que as vitimas chegaram no condominio para procurar os denunciados; Que entraram e perguntaram para alguns moradores se teriam visto os mesmos; Que os moradores disseram não terem visto; Que retornaram para a frente do condominio; Que um rapaz por nome Matrix foi abordado pelas vitimas; Que lhe foi perguntado se o mesmo teria visto um veiculo gol branco; Que o mesmo perguntou a placa do veículo; Que a vitima lhe informou a placa; Que o Matrix lhe disse que o carro lhe pertencia; Que alugou para rodar de aplicativo; Que no momento em que estavam aguardando o veículo voltar, o nacional conhecido por Vitor chegou è disse que traria o carro para o Matrix; Que a vitima reconheceu o Vitor; Que disse que o mesmo havia lhe assaltado; Que o Vitor negou ter assaltado as vitimas; Que disse que recuperaria os pertences dos mesmos; Que entrou para o condominio; Que não foi mais visto;
Que logo em seguida o nacional Moisés chegou com o carro; Que os policiais militares estavam no momento no local; Que as vitimas lhes informaram que o veículo que o nacional Moisés estava era o veiculo que havia realizado o assalto; Que a guarnição fez a abordagem; Que foi encontrado dentro do veiculo os pertences da vitima; Que havia outros objetos no interior do veículo; Que os ser indagado sobre a procedência dos objetos o nacional Moisés não soube informar a quem pertenciam;
Que os pertences do nacional Amilton não estavam mais em posse do denunciado;
Que a vitima não tem dúvida que o denunciado era a pessoa que havia lhe assaltado; Que no momento em que ocorreu o fato o denunciado estava armado; Que abordou as vitimas e realizou o assalto;
Que dentro do veiculo haviam 3 (três) pessoas; que uma delas a vitima reconheceu como Vitor; Que durante a abordagem o denunciado já não estava armado; Que estava com a vestimenta preta; que o nacional Vitor se evadiu do local logo após ser acusado de ter realizado o assalto."

Depoimento da vítima Amilton Antônio Sampaio da Silva:

"Que estava saindo para fazer entrega de comida no estabelecimento onde trabalha; Que estava junto de seu colega de trabalho o nacional, José William; Que estavam na frente do estabelecimento onde trabalham; Que desceram 4 (quatro) pessoas de dentro de um veículo gol branco; Que anunciaram o assalto; Que 2 (dois) rapazes ficaram ao lado do veículo; Que 2 (dois) rapazes fizeram a revista para roubar os pertences das vitimas;
Que o ora acusado estava armado; Que logo após o fato, os acusados se evadiram do local;
Que as vitimas foram atrás dos acusados na tentativa de recuperar seus pertences; Que acionaram uma guarnição da policia militar; Que os acusados se deslocaram para um condomínio; Que as vitimas pediram informações para algumas pessoas que estavam no local; Que uma das pessoas era dono do veículo que estava em posse dos acusados; Que o nacional Matrix havia alugado o veiculo para o nacional Vitor, com intuito do mesmo sair com a namorada; Que no momento em que estavam passando informações para os policiais o veículo estava vindo em direção dos mesmos; Que os policiais fizeram a abordagem;
Que no interior do veículo encontraram os pertences das vitimas; Que o veículo estava em posse do ora denunciado;
Que minutos antes da guarnição chegar a vítima José William reconheceu o Vitor; Que estaria em uma bicicleta conversando com o Matrix; Que a vítima disse ao Vitor que ele teria lhe assaltado; Que o Vitor negou a acusação; Que o Vitor se evadiu logo após; Que durante a abordagem as vitimas reconheceram o ora denunciado como autor do assalto."

Depoimento da testemunha PM Paulo Braga Amorim Neto:

"Que se recorda dos fatos; que no dia do ocorrido estava em patrulhamento junto com sua guarnição pela área do bairro do Icui; que foram informados pelo CIOP sobre um assalto ocorrido na Cidade Nova; que seria em um estabelecimento de Sushi; que seria um veículo branco que estava realizando o assalto; que as vitimas haviam seguido o veículo; que encontraram o carro em um Conjunto por nome NOVO CRISTO; que se deslocaram até o local; que chegando lá encontraram as vitimas; que disseram que o carro estava por lá; que no momento em que estavam conversando o carro passou;
que o denunciado estava dirigindo o veículo; que os policiais deram ordem de parada; que foi feita a revista pessoal; que ao revistar o carro foram encontrados vários documentos de pessoas que o denunciado disse não conhecer; que havia também vários aparelhos telefônicos que o denunciado disse não saber de quem se tratava; que as vitimas reconheceram o acusado;
que o acusado nega participação em algum assalto; que o acusado disse que havia pego o veículo apenas para levar de um ponto ao outro; que não conhece quem lhe entregou o carro para fazer a movimentação; que após o assalto o denunciado ficou rodando com o carro pela Cidade Nova; que as vitimas seguiram o carro ate chegar na localidade; na revista não foi encontrado nenhum tipo de armamento apenas os objetos das vitimas; que disse não conhecer quem deu o carro para ele; que o depoente disse não conhecer o acusado; que na Delegacia a esposa do acusado deu o nome do outro envolvido no assalto; que foram atrás do nacional VITOR chegando no local indicado o mesmo não se encontrava; que o denunciado não tentou fugir."

Depoimento da testemunha PM Carlos André de Amorim Rosa:

"
Que se recorda do fato; que no dia do ocorrido estava em patrulhamento junto com a guarnição da qual faz parte; que foi repassado via CIOP a informação de que elementos em um Gol branco haviam realizado um assalto em um restaurante na Cidade Nova 8; que as vitimas seguiram o veículo; que foi feita a abordagem do veiculo no residencial NOVO CRISTO; que o veículo estava em posse de MOISÉS ISAAC, ora denunciado; que foi feita a abordagem; que foi encontrado dentro do veículo documentos e aparelhos celulares;
que o denunciado disse não saber a quem pertenciam os objetos que estavam dentro do veículo; que o nacional por nome VITOR foi até o lanche onde MOISÉS estava e havia pedido para o MOISÉS buscar o veiculo próximo a residência do VITOR; que ao ser indagado pelos policiais MOISÉS disse que trabalha em um carro de lanche dentro do residencial NOVO CRISTO; que a SUELLEM (dona do veiculo) havia emprestado o carro para uma outra pessoa e que essa pessoa emprestou o carro para o VITOR; que não foi encontrado nenhum tipo de armamento; que foram até a residência do VITOR e o mesmo não se encontrava no local; que a mãe do VITOR apresentou um documento com foto do mesmo; que as vitimas o reconheceram; que mesmo depois do fato a guarnição continuou em busca atrás do VITOR; que dias depois do ocorrido o VITOR mudou-se para uma vila de kit net junto com sua mãe; que soube informações de que o VITOR havia se mudado novamente após a abordagem anterior para outra localidade; que o depoente conhece o denunciado de anos atrás quando praticavam capoeira; que não lembra a roupa que o denunciado estava." (ID 29703340, pág. 5/7, grifos nossos)

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça admite nos crimes de roubo o depoimento de policiais como prova idônea, diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova (STJ,
AgRg no AREsp n. 2482572/PI
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.8.2024), como se deu na espécie.

Outrossim, quanto à tese defensiva de que o apelante estaria trabalhando no momento do crime e apenas teria prestado auxílio a terceiro para buscar um veículo, verifico que tal versão se encontra isolada e destituída de suporte probatório mínimo. O fato de os bens subtraídos terem sido encontrados no interior do carro em que o réu estava, logo após o crime, firma a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova, cabendo a este apresentar justificativa inequívoca para tal situação, o que não ocorreu.

Em complemento, o depoimento das testemunhas de defesa, embora mencionem a atividade laboral do réu, não são capazes de afastar a sua presença na cena do crime, especialmente diante do reconhecimento seguro feito pelas vítimas e do flagrante na posse do veículo contendo a
res furtiva
.

Neste contexto, não há que se falar em insuficiência probatória, diante do acervo probatório coligido aos autos, suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Sob outro ângulo, descabe falar em absolvição por ausência de prova que o réu concorreu para a infração penal, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em sua posse, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.12.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026